Tribunal: TJDFT
Processo: 0000406-86.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000406-86.2018.8.07.0012 RECORRENTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES NEGATIVAS. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos. 3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 4. A conduta social do agente, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser entendida como seu comportamento nas relações pessoais, profissionais e perante a coletividade. No caso, o comportamento do réu em relação à sua ex-companheira, sendo ele investigado por diversos crimes contra ela, no contexto da violência doméstica e familiar, realmente conduzem a uma valoração negativa de sua conduta social. 5. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza bis in idem a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, pois a referida lei visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. 6. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deve ser redimensionada, sobretudo quanto à circunstância judicial referente à conduta social, porquanto entende que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma sobre a impossibilidade de valoração negativa da conduta social fundamentada em ações penais em andamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59, caput, e inciso II, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 2.139.545/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 4/10/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Quanto à tese de impossibilidade de valoração negativa da conduta social fundamentada em ações penais em andamento não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027